Tribunal: TJSP
Processo: 2266391-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266391-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
GLEIDSON NASCIMENTO DOS SANTOS e VITOR SOARES DOS SANTOS e
Impetrante WILLIAM EMERSON MATOS MARREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266391-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.015
2
Habeas Corpus no: 2266391-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: William Emerson Matos Marreiro
Pacientes: Gleidson Nascimento dos Santos e Vitor Soares dos Santos
Juíza de primeiro grau: Dra. Thais Fortunato Bim
VOTO No: 16.015
HABEAS CORPUS Furto qualificado Pretensão de que seja
reformada decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva
Descabimento
Indícios de autoria e de
materialidade
Manutenção das custódias cautelares para a
garantia da ordem pública Risco concreto de reiteração delitiva
Ausentes indicativos de que os pacientes se enquadrem no
chamado grupo de risco para contágio pelo novo coronavírus, ou
que,
por
qualquer
outro
motivo,
apresentem
especial
vulnerabilidade frente à pandemia Inaplicabilidade de medidas
alternativas (CPP, art. 319)
Constrangimento ilegal não
verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
William Emerson Matos Marreiro em favor de Gleidson Nascimento dos Santos e
Vitor Soares dos Santos, alegando que os pacientes sofreriam constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante que os pacientes presos
preventivamente e denunciados pela suposta prática da conduta descrita no artigo
155, § 4o, incisos IV, c.c. artigo 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal são
primários e portadores de residência fixa e ocupação lícita. Alega a ausência dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção
das custódias. Aduz que o crime investigado não foi cometido com violência ou
grave ameaça, o que ensejaria desproporcionalidade da custódia diante de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266391-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.015
3
possível condenação. Ao final, faz menção ao contexto da pandemia ocasionada pelo
COVID-19, para reforçar o pedido de revogação da prisão preventiva.
Requer, portanto a liberdade provisória ou aplicação de
medida cautelar diversa da custódia (fls. 1/13). Junta os documentos de fls. 14/232.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 234/235).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 239/244).
É o relatório.
2. Consta dos autos que os pacientes foram
denunciados como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea
“j”, ambos do Código Penal, porque, em 29 de setembro de 2020, por volta das
10h15, na Rua Cajaíba, Perdizes, nesta Capital, agindo em concurso de agentes e
com unidade de desígnios com o corréu Kaique Tavares do Nascimento, subtraíram,
para si, o automóvel VW/Fox, avaliado em R$ 36.000,00, de propriedade de Geraldo
Morais Bretas, mas na posse de William dos Santos Bretas, bem como dois óculos de
sol e um carregador de celular, ambos pertencentes a William (fls. 151/155).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
30/09/2020 (fls. 123/128), decisão contra a qual se insurgem por meio do presente
writ.
3. Consoante se adiantou no despacho que indeferiu a
liminar, a decisão impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, pois
assinalou a prova da existência do crime e indícios bastantes de autoria, bem assim a
imprescindibilidade da custódia cautelar, diante das particularidades do caso
concreto e das condições pessoais dos pacientes, nos seguintes termos:
“A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus
operandi, em concurso de três pessoas, utilizando-se de um segundo
veículo para garantir a subtração do automóvel, bem de expressivo
valor econômico, e a fuga dos agentes, com posse de instrumentos
comumente utilizados na prática de furtos (chave de fenda, dois
alicates e duas chaves de boca), tudo a demonstrar estrutura
organizada para o cometimento de delitos, causando prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266391-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.015
4
à vítima, visto que seu veículo não foi recuperado. O indiciado
Vítor ainda constrangeu a testemunha presencial quando foi
por ela abordado, colocando a mão sob as vestes como se
estivesse armado e dizendo que ela não tinha nada a ver com
aquilo e que eles já estavam indo embora. Além disso, o
indiciado Gleidson é reincidente específico e possui maus
antecedentes, Vitor foi preso em flagrante no início deste mês e
Kaíque está sendo processado por crime patrimonial, o que
indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão
necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a
credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam
praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo.
(fls. 123/128).
Posteriormente, em 22 de outubro, restou indeferido o
pedido de revogação das custódias cautelares, oportunidade em que o d. Magistrado
“a quo” ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que os pacientes já
se mostraram dedicados às atividades criminosas: Gleidson ostenta duas
condenações por furto e Vitor havia sido beneficiado com a liberdade provisória
poucos dias antes de ser novamente preso (fls. 211).
Essas
circunstâncias
apontam
para
a
efetiva
periculosidade dos agentes e a necessidade de manutenção de suas custódias
cautelares, para garantia da ordem pública e da regular instrução criminal, restando
inviabilizada, pelas mesmas razões, a aplicação de uma das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Ressalte-se, por oportuno, que incumbe à defesa
comprovar a existência de residência fixa ou ocupação lícita, circunstâncias estas
que, por si só, não se constituem em obstáculo à decretação da prisão preventiva,
quando presentes os pressupostos e condições previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal (Nesse sentido: STF, HC 83.148/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266391-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.015
5
5. Insta lembrar, ainda, que a estreita via do habeas
corpus não comporta exame aprofundado e valorativo de fatos ou provas, sem
descuidar que se mostra prematura a prognose atinente à futura dosimetria das penas,
para a hipótese de eventual desfecho condenatório.
6. Por fim, nada há nos autos que indique que
Gleidson e Vitor
de 24 e 25 anos de idade, respectivamente (fls. 25),
se
enquadrem no chamado “grupo de risco” para contaminação pelo novo coronavírus,
tampouco da existência de outra circunstância apta a justificar a adoção de medidas
excepcionais da Recomendação n.o 62/2020, sem olvidar que, conforme Ofício
SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, as
autoridades responsáveis pela administração penitenciária do estado vêm tomando
todas as providências necessárias para a preservação da saúde da população
carcerária.
E como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux,
Presidente do Supremo Tribunal Federal: "(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020
não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de
São Paulo, 10/4/2020).
7. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator